Tribunal: STF
Processo: HC 188777
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO. ARTIGO 121 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça no habeas corpus 585.248, in verbis:
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Luiz Carlos dos Santos Jaques contra ato coator proferido pela Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que, nos autos do HC n. 70084171495 (0055508-23.2020.8.21.7000), denegou a ordem, mantendo o paciente em cumprimento de pena pela prática de homicídio simples. 
    O impetrante narra, em síntese, que foi o paciente condenado à pena de 6 anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática de homicídio simples em processo que correu à revelia. 
    Alega que o ato coator não considerou que o paciente é portador de enfisema pulmonar, é diabético e tem mais de 62 anos de idade. Além disso, a manutenção em estabelecimento de internação total por força da pandemia constitui afronta à orientação da Súmula Vinculante 56/STF. 
    Assevera que a solução estabelecida no Recurso Extraordinário 641.320/RS, mencionado na Súmula Vinculante 56, determina que, na ausência de estabelecimento adequado para o cumprimento de pena em regime semiaberto dever ser determinada a saída do sentenciado deste regime colocando-o em liberdade monitorada ou em prisão domiciliar e não as duas medidas combinadas (fls. 6/7). 
    Destaca o disposto no art. 5º da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 
    Aduz estarem presentes os requisitos para deferimento do pedido liminar, motivo pelo qual pede a colocação do paciente em regime domiciliar. No mérito, requer a concessão da ordem em definitivo (fls. 3/11). 
    É o relatório. 
    O deferimento de liminar em habeas corpus é medida de caráter excepcional, cabível apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano. 
    Em juízo de cognição sumária, entendo não assistir razão ao impetrante, porquanto não verifico caracterizado o fumus boni iuris. 
    O Tribunal local manteve a prisão aos seguintes fundamentos (fl. 27 - grifo nosso): 
    Isso porque está o paciente a cumprir pena de seis anos e seis meses de reclusão, pela prática do crime de homicídio, cujo mandado de prisão –expedido há mais de uma década –somente foi cumprido (recentemente, em 1º/5/2020), o que, por si só, não recomenda sua colocação em prisão domiciliar, independentemente do regime prisional a que está submetido. 
    Por outro turno, o fato de pertencer a grupo de risco passível de contrair a COVID-19 –alega ser idoso e fumante –nada trouxe o impetrante para demonstrar a necessidade de tratamento diferenciado a comprometer o estado de saúde do paciente (que já conta com doenças preexistentes), a tornar incompatível sua permanência no ambiente prisional. Mais, cumpre referir que o contato de apenados que apresentam enfermidades preexistentes com o ambiente externo, ao contrário do que se imagina, vem aumentara possibilidade de contato com o COVID-19, com o que está o encarceramento a resguardar a saúde de presos que apresentem comorbidades. 
    Registro, ainda, ante o referido pelo relator, que, estando-se diante de situação em que a comunidade científica recomenda isolamento social, contraria a lógica e o bom senso que se vá dele retirar quem já se encontra isolado, permitindo-se circulação que, à evidência, tem potencial efeito de contribuir para disseminação da pandemia. 
    Do excerto, verifico que o Tribunal local denegou a ordem em razão de não estar comprovada a condição de saúde do paciente. 
    Às fls. 93/103, o impetrante traz uma série de exames laboratoriais e um laudo de raio X, datado de 18/5/2020, indicando bronquite crônica e enfisema pulmonar. 
    Sobre esse tema, a despeito da literalidade do art. 117, II, da Lei de Execução Penal, a jurisprudência admite o regime de cumprimento domiciliar ao apenado em regime diverso do aberto, desde que cabalmente demonstrada a gravidade da doença e a impossibilidade de prestação do atendimento médico na unidade prisional (HC n. 516.519/SP, Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE), Quinta Turma, DJe 14/10/2019). 
    No presente caso, não está comprovada a incapacidade de prestação do atendimento médico na unidade, o que não recomenda, neste momento, antecipação da tutela pretendida. 
    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. 
    Solicitem-se informações ao Juízo da Vara de Execuções Criminais da comarca de Cachoeirinha/RS sobre as condições da unidade prisional em que recolhido o paciente e demais informações pertinentes. 
    Com essas, dê-se vista ao Ministério Público Federal. 
    Publique-se”. 
    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses, em regime inicial semiaberto, em razão da prática do crime tipificado no artigo 121 do Código Penal. 
    Em habeas corpus perante o Tribunal de origem, a ordem foi denegada.
    Irresignada, a defesa manejou novo habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, sendo a medida liminar indeferida.
    Dessa decisão, a defesa ainda formulou três pedidos de reconsideração, porém o indeferimento do pedido liminar foi mantido.
    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado no não acolhimento do pedido de prisão domiciliar.
    Aduz que “a decisão não considerou que o paciente é portador de enfisema pulmonar, é diabético e tem mais de 62 anos de idade”. 
    Sustenta que “a decisão sujeitou a concessão da prisão domiciliar, conforme recomendação nº 62 do CNJ, a um suposto juízo de gestão que teria como critério condutor para a concessão da prisão domiciliar não mais o fato do apenado estar no grupo de risco, mas sim, se o delito cometido seria sem violência ou grave ameaça”. 
    Aponta que no estabelecimento prisional em que o paciente se encontra já há casos de contaminação pelo Covid-19.
    Assevera, ainda, que “há clara violação a Súmula Vinculante nº 56 do STF na medida que há verdadeira política de encarceramento em massa, adotando regime muito mais gravoso ao apenado do que aquele em que foi condenado”. 
    Pugna pela superação do enunciado nº 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Diante o exposto, vem requerer aos ínclitos Ministros da Suprema Corte que, após solicitada as informações à autoridade coatora, seja concedida a ordem impetrada, com base nos artigos 647 e 648, I e IV, do Código de Processo Penal, 
    a) a concessão de medida liminar, determinando a expedição do contramandado de prisão em face de LUIZ CARLOS DOS SANTOS JAQUES, com a máxima urgência determinando a colocação do paciente em prisão domiciliar; 
    b) a concessão da presente"writ" de "Habeas Corpus", para relaxar a prisão ilegal do paciente ou determinar a adoção de medidas cautelares diversas da prisão enquanto aguarda o julgamento do feito. 
    c) sejam requisitadas as informações, para o presente caso, com a máxima urgência, à autoridade apontada como autoridade coatora, ao Superior Tribunal de Justiça e ao Juízo da 2º Juizado da 2ª VEC da Porto Alegre”. 
    É o relatório, DECIDO.
    O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado 691 da Súmula desta Corte, verbis: “[n]ão compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações e, após, remeter os autos ao Ministério Público Federal. Nesse sentido, verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. CRIME DE ESTUPRO. NULIDADE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de teratologia. 2. Inviável o exame da tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido”. (HC 134.584-AgR, Primeira Turma, rel. min. Rosa Weber, DJe de 22/9/2016)
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PENAL. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 135.569-ED, Segunda Turma, rel. min. Cármen Lúcia, DJe de 6/9/2016)
    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 
    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC 109.956, verbis:
    “O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 
    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.”
    Ademais, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF, restando prejudicado o exame do pedido de medida liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente